Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701672-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODAIR NATALICIO DE LIMA IMPETRADO: EMILSON DA SILVA NERY DECISÃO O presente mandado de segurança trata de pedido endereçado à Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás, tendo como autoridade coatora Juiz Federal e referente a processo em tramitação perante o Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Aparecida de Goiânia/GO, conforme o próprio agravante reconheceu em peça de ID 39646527. Considerando o pedido formulado pelo próprio agravante, ante o ajuizamento incorreto da ação, determino o arquivamento dos autos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora